Tribunal: TJDFT
Processo: 0002916-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para delito do art. 232 do eca ou art. 215-A do cp. Reconhecimento da modalidade tentada. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável. O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. Há três em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar se possível a desclassificação para o delito do art. 232 do ECA ou do art. 215-A do CP ou o reconhecimento da modalidade tentada; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do art. 226, II do CP.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Não há que se falar em absolvição, desclassificação para os delitos previstos no art. 232 do ECA ou no art. 215-A do Código Penal, tampouco em reconhecimento da forma tentada, uma vez que os atos libidinosos foram consumados, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados: a liberdade e a dignidade sexual da vítima. Restou comprovado que o réu praticou atos libidinosos mediante toques nas partes íntimas de vítima menor de 14 anos, conduta que se amolda integralmente ao tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal. 5.1. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1121 do Superior Tribunal de Justiça, “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
5. É inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, quando comprovado que o réu é padrasto da vítima, hipótese expressamente contemplada pelo dispositivo legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova. 2. A prática de atos libidinosos consumados mediante toques nas partes íntimas de vítima menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, sendo incabível a absolvição, a desclassificação para os delitos dos arts. 232 do ECA ou 215-A do CP, ou o reconhecimento da forma tentada. 3. É inaplicável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, quando demonstrado que o réu é padrasto da vítima, relação expressamente prevista no dispositivo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 28.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.778.742/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.8.2025.